Tribunal: TJPA
Processo: 0800422-59.2021.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800422-59.2021.8.14.0027

APELANTE: ELIVANDO SOUSA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0800422-59.2021.8.14.0027

COMARCA: MÃE RIO/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: ELIVANDO SOUSA SANTOS
(ADV.: LÍVIA VIDAL CABRAL, OAB/PA Nº 26.945)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR.
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
REJEIÇÃO
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO.
PROCEDÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade deve ser trazido ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.
Preliminar rejeitada.

2.

Levando-se em conta as circunstâncias favoráveis analisadas, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o paciente faz jus a cumpri-la no regime prisional menos gravoso do que o fixado na sentença condenatória, segundo a Súmula 440 do STJ.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Elivando Sousa Santos,
por intermédio da Sra. Advogada
Lívia Vidal Cabral
, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe Rio/PA, que o
condenou à pena de
06 (seis) anos, 3 (três) meses e 1 (um) dia de reclusão
, em regime fechado, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
,
pela prática delitiva tipificada no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

O apelante pretende a modificação do regime fechado para o semiaberto, além de pleitear que o recorrente seja colocado em prisão domiciliar, tendo em vista que possui câncer.

O
dominus litis
, em contrarrazões, postulou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 8552093)
.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento (Id. 9020642).

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em sessão por videoconferência.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Preliminarmente,
como deixei consignado no relatório, o apelante pugna pelo direito de recorrer em liberdade. Entretanto, anoto que não assiste razão à defesa, tendo em vista a inadequação da via eleita, isto porque essa matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de
habeas corpus,
a ser julgada pela Seção de Direito Penal, conforme previsto no artigo 30, inciso I, do RITJPA.

Por sinal, assim vem entendendo esta e. Corte de Justiça, conforme se observa com o seguinte julgado:

“APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. I DO CP.
PRELIMINAR REFERENTE AO DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA APRECIAR REFERIDO ARGUMENTO.
REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MILITANDO CONTRA O RECORRENTE DEVIDAMENTE MOTIVADAS. RECURSO IMPROVIDO. EXCLUSÃO, EX OFFICIO, DA MAJORANTE DO USO DE FACA QUE NÃO DÁ ENSEJO AO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 13.654/2018, POR SER MAIS BENÉFICA, QUE REVOGOU EXPRESSAMENTE O INC. I DO §2º DO ART. 157 DO CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENAS MODIFICADAS DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Este órgão fracionário não dispõe de competência para apreciar a preliminar do direito de aguardar o julgamento em liberdade, uma vez que se trata de coação ao direito de liberdade imputado a juiz de direito, cabendo à Seção de Direito Penal analisá-lo, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte. Preliminar rejeitada.

(...) (2018.03103137-29, 193.911, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-03)” (grifei).

Dessa forma, rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito recursal.

Insurge-se o paciente com relação ao regime prisional fechado estabelecido na sentença condenatória
, por entender que se encontra em desacordo com os entendimentos deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores, uma vez que possui circunstâncias judiciais favoráveis, fazendo jus a cumpri-la em regime semiaberto, dado ao
quantum
da pena fixada ter sido inferior a oito anos, nos termos do artigo 33, § 2º do CPB.

Como é cediço para a fixação do regime prisional, deve ser observado os requisitos do artigo 33, §2º e §3º do CPB. O artigo 33, § 2º, letra “b”, do CPB, preceitua que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. Preceituando, ainda, o §3º do referido artigo, que o regime inicial de cumprimento da pena será feito com observância dos critérios previstos no art. 59, do CPB.

Da sentença condenatória, verifica-se que das
circunstâncias judiciais analisadas do artigo 59 do CPB
, apenas uma foi valorada em seu desfavor, qual seja: consequências do crime. Já a culpabilidade, a personalidade, a conduta social, os antecedentes criminais, os motivos e as circunstâncias do crime, e o comportamento da vítima não foram valorados negativamente, conforme aduzido pelo juízo singular.

Nesse sentido, levando-se em conta os precedentes já julgados, que abaixo colaciono, sopesando as circunstâncias favoráveis analisadas, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o paciente faz jus a cumpri-la no regime prisional menos gravoso do que o fixado na sentença condenatória, segundo a Súmula 440 do STJ. Nesse caso, o regime semiaberto.

Dessa maneira, trago julgado do Superior Tribunal de

Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FIXAÇÃO DO SEMIABERTO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. As instâncias ordinárias exasperaram a sanção do réu Igor, na primeira fase da dosimetria, pela via da culpabilidade, sem fundamentar, concretamente, o desvalor conferido à vetorial, em desacordo com a orientação consolidada das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte. A correção da dosimetria da pena, fundada em jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, representa nada além de o mero controle da legalidade dos critérios empregados e não viola a discricionariedade do juiz. Precedentes.

2. Ademais, a Corte estadual impôs ao paciente o regime fechado para o início da satisfação da reprimenda, sem motivação idônea, em inobservância aos enunciados sumulares n. 719 e 440 do STF e do STJ, respectivamente. Nesses casos, cabível é a fixação do regime prisional adequado, diretamente, por este Superior Tribunal, ex vi do disposto no art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal.

Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 527.679/DF, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 09/06/2021)

Por todo exposto, seguindo o judicioso parecer ministerial, conheço o recurso e
dou-lhe parcial provimento para modificar apenas o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto.

É como voto.

Belém, 19 de julho de 2022.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado-
Relator

Belém, 17/08/2022